Tribunal: TJPA
Processo: 0080874-24.2013.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0080874-24.2013.8.14.0301

APELANTE: GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

APELADO: ANTONIO ANDRE LEITE DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. MERO INCONFORMISMO COM DESLINDE DA QUESTÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ACÓRDÃO QUE EXPÔS CLARAMENTE OS FUNDAMENTOS JURÍDICOS PARA A SOLUÇÃO DO PROCESSO. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I – Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.

II – O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.

III - Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, e não revisional, sendo inviável sua utilização para rediscutir a matéria julgada com o fim de adequar a decisão proferida ao desejo da parte.

IV - Para fins de prequestionamento não se exige, necessariamente, que o dispositivo tido por violado venha expressamente mencionado no acórdão, bastando, a ensejar a interposição dos recursos especial/extraordinário, que a matéria impugnada tenha sido debatida e decidida na instância
a quo
.

V - Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 13ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0080874-24.2013.8.14.0301

EMBARGANTE: GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

EMBARGADO: ANTÔNIO ANDRE LEITE DA SILVA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

em face do V. Acórdão de
ID Num. 11538587
, que
conheceu e negou provimento ao Agravo Interno de
ID Num. 9578311
para manter a decisão guerreada (monocrática de
ID Num. 9219333 – Pág. 01/10
).

Transcrevo a ementa do Acórdão embargado (
ID Num. 10827765
):

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES EM RAZÃO DE ATRASO DE OBRA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. EXTRAPOLAÇÃO. CULPA DA FORNECEDORA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. ESCASSEZ DE MÃO DE OBRA. “HABITE-SE”. DEMORA. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. EXCLUDENTE AFASTADA. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE CONDENOU A CONSTRUTORA AO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES NO IMPORTE DE 0,5% SOBRE O VALOR DA UNIDADE IMOBILIÁRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DE OBRA COMPROVADO. CULPA DA CONSTRUTORA / INCORPORADORA. RESPONSABILIZAÇÃO DEVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em suas razões recursais (
ID Num. 11606086
), a parte Embargante sustém a existência de omissão, obscuridade e contradição a justificar a oposição dos aclaratórios.

Suscita ofensa do Acórdão embargado aos arts. 389, 402 e 403, do Código Civil, no tocante à condenação do Réu aos danos materiais (lucros cessantes), bem como aos arts. 373, I, do CPC, e 186, 927 e 944, do Código Civil, quanto à condenação aos danos morais.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento, a fim de que, emprestando-se efeito infringente ao recurso, seja dado provimento ao agravo interno para reformar a decisão monocrática agravada (
ID Num. 9219333 – Pág. 01/10
), sendo sanadas as omissões e contradições apontadas, a fim de afastar a condenação a título de lucros cessantes, eis que não restaria demonstrado o nexo de causalidade e a ocorrência de prejuízos ao recorrido, e de danos morais, uma vez que a conduta da Embargante não teria atingido a honra objetiva da parte Embargada.

Contrarrazões aos embargos de declaração no
ID Num. 11796179
.

Pede o Embargado, sucintamente, que sejam rejeitados os aclaratórios, sendo condenada a Embargante ao pagamento de multa por embargos protelatórios na forma do art. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Adianto não assistir razão à parte embargante.

No presente caso, não se constata a ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição alguma a ser sanada de modo a conferir qualquer modificação ao julgado.

Observa-se claramente que a parte embargante pleiteia rediscutir a questão posta em juízo, discorrendo em suas razões recursais acerca da suposta inobservância do disposto nos
arts.
389, 402
e
403
, do Código Civil, no tocante à condenação do Réu aos danos materiais (lucros cessantes), bem como aos arts. 373, I, do CPC, e 186, 927 e 944, do Código Civil, quanto à condenação aos danos morais
.

Não há que se falar em omissão quanto à decisão que não atendeu a sua pretensão, enfatizando-se que o V. Acórdão assim vaticinou expressamente:

(...)
LUCROS CESSANTES

Quanto aos lucros cessantes, sabe-se que a tese de que o dano material só é devido quando há comprovação de que o consumidor efetivamente paga alugueres está superada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Atualmente, o entendimento que prevalece, tanto nos Tribunais estaduais quanto no STJ,
é o de que o dano material na modalidade lucros cessantes é presumido em casos semelhantes ao presente
. Nesse sentido:

(...)

Diante disto, firmo o meu entendimento de que os danos materiais emergem não só do direito ao ressarcimento pelos valores pagos, bem como o autor poderia ter usufruído do imóvel caso o contrato tivesse sido cumprido, ou seja, os frutos com aluguéis que o imóvel poderia render
caso tivesse sido entregue no prazo do contrato
, conforme entendimento do STJ, cujo aresto transcrevo a seguir:

(...)

Neste sentido, entendo cabível o ressarcimento do demandante/autor pelo que deixou de auferir, caso o imóvel tivesse sido construído e entregue no prazo do contrato.

A respeito do quantum a ser arbitrado pelo juízo a quo, é prática comum do mercado imobiliário a fixação do aluguel com base em percentual
sobre o valor do imóvel
, visto ser parâmetro que propicia a comparação da rentabilidade obtida com a aplicação do valor gasto na aquisição do imóvel alugado.

Os especialistas da área entendem que a variação média do valor do aluguel, circunda entre 0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 0,75% (zero virgula setenta e cinco por cento) do valor do imóvel, conforme fatores inerentes ao bem e as variações de mercado (informações veiculadas no site http://advfn.com/educacional/imóveis/rentabilidade-mensal), enquanto a jurisprudência pátria tem oscilado entre
0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 1% (um por cento) do valor do imóvel previsto em contrato.

No caso em questão, o arbitrado a título de lucros cessantes no importe de 0,5% sobre o valor atualizado do imóvel objeto do contrato está dentro dos percentuais acima descritos.
Destarte, entendo que o valor determinado na sentença e mantido na decisão monocrática agravada não está exorbitante, não merecendo reforma.

DANOS MORAIS

No que concerne ao arbitramento de indenização a título de danos morais, entendo que a decisão agravada não merece reforma.

(...)

Em regra, o simples inadimplemento contratual não enseja indenização por danos morais. Também meros e passageiros aborrecimentos do dia a dia, que não causam maiores consequências ao ser humano, não autorizam a indenização imaterial.

Entretanto, na espécie, a inexecução do contrato de compra e venda da unidade habitacional perdurou por tempo considerável, fato este que causou, indubitavelmente, angústia ao comprador, frustrando suas justas expectativas e superando os meros aborrecimentos da vida cotidiana. Não se trata de simples inadimplemento contratual, mas de total desrespeito ao consumidor.

(...)

No caso, considerando as razões expostas, tenho que o valor de
R$10.000,00 (dez mil reais)
para o autor não se mostra excessivo e dissonante do que vem sendo fixado por esta E. Corte, considerando o prejuízo experimentado e o longo período de espera suportado pelo Apelado/Agravado, motivo pelo qual entendo que a quantia arbitrada é suficiente para concretizar a pretendida reparação. (...).

Assim, percebe-se que o referido Acórdão não incide em omissão, conforme suscitado pela parte embargante.

Ao revés, a decisão embargada tratou devidamente do mérito recursal, qual seja, a suposta ofensa da decisão recorrida aos
arts. 389, 402 e 403, do Código Civil, no tocante à condenação do Réu aos danos materiais (lucros cessantes), bem como aos arts. 373, I, do CPC, e 186, 927 e 944, do Código Civil, quanto à condenação aos danos morais
.

Ademais, há muito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, para fins de prequestionamento, não é necessária a menção expressa a dispositivo legal, mas sim, que a questão tenha sido analisada e decidida (EREsp n. 198.413 – AL, Registro n. 2000.0058143-7, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, julgado em 21/11/2001, publicado em 08/04/2002).

Portanto, inexiste no V. Acórdão qualquer omissão a ser sanada.

No que tange à suposta contradição
entre os mencionados dispositivos legais e a conclusão exarada na fundamentação do Acórdão,
também não assiste razão à parte embargante.

A contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e/ou conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados.

Não destoa a jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Agravo Regimental recebido como embargos de declaração em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. 2. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso protocolado. 2. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado. 3. Embargos declaratórios rejeitados. (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1608004 SP 2019/0318556-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA CONTRADIÇÃO DO JULGADO PRIMEVO. NÃO CABIMENTO DOS ACLARATÓRIOS. PRECEDENTES. RECURSO DE CARÁTER INFRINGENTE E PROCRASTINATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nestes segundos embargos de declaração, o embargante não aponta vícios contidos no julgamento dos primeiros aclaratórios mas traz, em síntese, os mesmos argumentos contra o acórdão que julgou o agravo interno, já rejeitados pelo acórdão ora recorrido. 2. Os segundos embargos de declaração são servis para se veicular vícios contidos no acórdão proferido nos primeiros aclaratórios, sendo descabida a discussão acerca da decisão anteriormente embargada, porquanto o prazo para a respectiva impugnação extinguiu-se por força da preclusão consumativa. (EDcl nos EDcl nos EAg 884.487/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 20/02/2018). 3. A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela que ocorre entre os fundamentos adotados ou entre esses e o dispositivo final, ou seja, a contradição interna manifestada pelo descompasso entre as premissas adotadas pelo acórdão recorrido e sua conclusão. No presente caso, o ora embargante não demonstrou a ocorrência de contradição interna no julgado ora embargado, o que impede o manejo dos embargos de declaração. 4. Tratando-se de segundos embargos opostos pela mesma parte, em que foram trazidos aspectos já examinados anteriormente, resta conceber o recurso como manifestamente protelatório. Assim, deve incidir a multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015. 5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp: 1742990 MS 2020/0202134-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022)

Ao revés do sustentado pela Embargante, a decisão em questão não traz qualquer contradição em sua fundamentação e/ou parte dispositiva, pelo que a alegação de suposta divergência entre a decisão recorrida e documentos juntados aos autos não configura contradição para os fins do art. 1.022, do CPC.

Nesse contexto, vale salientar que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento, como tenta fazer crer a parte Embargante.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão e/ou contradição na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DO PREQUESTIONAMENTO

O CPC/ 2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025, caput, ao estatuir considerar-se "(...)
INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
, ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Recentemente, o STJ entendeu restarem prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação (e desprezados no julgamento do respectivo recurso), desde que, interposto recurso especial,
sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora
.

"PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM EXPOSIÇÃO DE MAIS DE UM FUNDAMENTO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO COM BASE EM APENAS UM FUNDAMENTO, DEIXANDO-SE DE EXAMINAR OS DEMAIS. REVERSÃO DO ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO STJ. AGRAVO REGIMENTAL QUE VENTILA FUNDAMENTOS DESPREZADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

DIVERGÊNCIA INTERNA NO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DAR POR PREQUESTIONADAS QUESTÕES JURÍDICAS REITERADAS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL.

I - Cuida-se de embargos de divergência por meio dos quais pretendem os embargantes a uniformização do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no tocante à resposta ao seguinte questionamento: consideram-se prequestionados o(s) fundamento(s) das razões de apelação desprezados no acórdão que deu integral provimento ao recurso?

II - À luz do acórdão da C. Primeira Turma deste Tribunal, o recurso especial não atendeu ao requisito especial do prequestionamento quanto aos temas de (i) não fluência do prazo prescricional na ausência de liquidez do título executivo; (ii) não ocorrência de inércia dos exequentes; e (iii) execução movida por incapaz, contra o qual não corre a prescrição.

III - Lidando com situação jurídica idêntica à dos presentes autos, assentou o acórdão paradigma (EREsp n. 1.144.667/RS), julgado por esta C. Corte Especial em 7/3/2018 e da relatoria do e. Min. Felix Fisher, que "a questão levantada nas instâncias ordinárias, e não examinada, mas cuja pretensão foi acolhida por outro fundamento, deve ser considerada como prequestionada quando trazidas em sede de contrarrazões".

IV - Portanto, existem duas linhas de pensamento em rota de colisão no Superior Tribunal de Justiça, revelando-se de todo pertinente o recurso de embargos de divergência, em ordem a remarcar o entendimento que já havia sido proclamado no julgamento do paradigma invocado. Com efeito, rendendo vênias à C. Primeira Turma, o entendimento correto é o que considera toda a matéria devolvida à segunda instância apreciada quando provido o recurso por apenas um dos fundamentos expostos pela parte, a qual não dispõe de interesse recursal para a oposição de embargos declaratórios.

V - A questão precisa ser analisada sob a perspectiva da sucumbência e da possibilidade de melhora da situação jurídica do recorrente, critérios de identificação do interesse recursal. Não se trata de temática afeta a esta ou aquela legislação processual (CPC/73 ou CPC/15), mas de questão antecedente, verdadeiro fundamento teórico da disciplina recursal. Só quem perde, algo ou tudo, tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica. Precedente: AgInt no REsp n. 1.478.792/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 2/2/2018. Doutrina: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. V. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 516; MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. 2 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1276.

VI - É bastante fácil perceber que os ora embargantes não dispunham, após o julgamento da apelação, de nenhum dos dois requisitos: não eram vencidos (sucumbentes) e não existia perspectiva de melhora na sua situação jurídica. Logo, agiram segundo a ordem e a dogmática jurídicas quando se abstiveram de recorrer.

VII - Tenho por bem compor a divergência entre os acórdãos confrontados adotando o entendimento do acórdão paradigma, segundo o qual se consideram prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação e desprezados no julgamento do respectivo recurso, desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

VIII - Embargos de divergência conhecidos e parcialmente providos a fim de dar por prequestionada a matéria relativa à não ocorrência de prescrição em razão da iliquidez do título executivo, cassando o v. acórdão de fls. 293-294, para que seja realizada nova análise do tema prescrição."

(STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/06/2020, v.u., grifou-se)

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

DA ALEGAÇÃO DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS

Em sede de contrarrazões, o Embargado
pleiteia que sejam rejeitados os aclaratórios, sendo
condena
da
a Embargante ao pagamento de multa por embargos protelatórios na forma do art. 1.026, §2º, do CPC.

Sobre a ausência de caráter protelatório em Embargos de Declaração o STJ decidiu que em se tratando de primeiro e único aclaratório, fica afastada a multa, pois não há que falar em abuso do direito de recorrer. São os julgados:

PROCESSUAL CIVIL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. NÃO-CARACTERIZAÇÃO. MULTA. AFASTAMENTO. I - O acórdão recorrido manifestou-se sobre as supostas ilegitimidades do recorrente, prescrição e irregularidade do mandado de penhora, decidindo as duas primeiras ao fundamento da existência de confissão da dívida e pedido de prosseguimento da execução, com a inclusão do nome do recorrente no pólo passivo e, quanto à última, pela ausência de traslado a estes autos de agravo de instrumento, dos documentos que permitiriam o controle da validade do ato de intimação da penhora. II - Sendo assim, inexistente qualquer omissão a suportar a alegada violação ao art. 535, inciso II, do CPC.
III - O Tribunal de origem impôs multa por considerar protelatórios os primeiros e únicos embargos de declaração apresentados, que, a despeito de tencionarem a reforma do julgado, não detinham o caráter protelatório, cuja ausência revela-se ainda mais evidente quando aquele Sodalício, ao julgá-los, analisa as questões neles suscitadas. Afastamento da multa reconhecido
. Precedentes: AgRg no REsp nº 1.007.008/AL, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJe 04.08.2008; REsp nº 886.169/RS, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe de 28.04.2008 e REsp nº 869.042/RJ, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJ de 17.11.2006. IV - Recurso especial parcialmente provido (STJ - REsp: 1083173 RS 2008/0185482-8, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 07/10/2008, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 29/10/2008)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DA DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR DESPROPORCIONAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 021/2016. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. NÃO CONFIGURADO ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. MULTA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, na qual os honorários periciais foram arbitrados em 2 (dois) salários mínimos.

2. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará mantém com a Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro DPVAT, o acordo de cooperação técnica n.º 021/2016, cujo escopo é facilitar e uniformizar a realização de exames necessários para a resolução das ações de cobrança do seguro obrigatório. O instrumento está em vigor desde o ano de 2016, sendo aditado nos anos de 2018 e 2020. Em sua cláusula segunda está previsto o pagamento de R$ 300,00 (trezentos reais) para a realização de perícias judiciais, valor este que foi mantido nos dois termos aditivos realizados no termo.

3. A justificativa apresentada na decisão judicial para arbitrar 2 salários mínimos não é idônea e é por demais genérica. Ao fixar um valor cerca de seis vezes maior do que o previsto no temo de cooperação, o magistrado agiu com desproporcionalidade, sem fundamento para tanto.
4. No casos dos autos, a oposição dos aclaratórios não configurou abuso no direito de recorrer, vez que trouxe argumentos relevantes, dignos de apreciação parte do juízo a quo com relação à aplicação dos valores para perícia em processos de DPVAT estabelecidos em convênio estabelecido firmado com este Tribunal
.5. Agravo de Instrumento conhecido e provido para, conforme previsão do acordo de cooperação técnica n.º 021/2016 firmado por este TJ/PA, reduzir o valor dos honorários periciais para R$ 300,00 (trezentos reais
) e afasto a multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa por não ter sido demonstrado o caráter protelatórios dos Embargos de Declaração. À unanimidade.

(7736578, 7736578, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-12-07, Publicado em 2022-01-10)

E M E N T A PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO - MULTA - EMBARGOS PROTELATÓRIOS – NÃO CARACTERIZADOS 1. Os embargos declaratórios opostos contra a decisão proferida pelo juiz de primeiro grau não se mostra protelatórios, não se verifica que foram utilizados com fins ardilosos de procrastinar o andamento do processo; apenas pretendeu a a aplicação de uma tese que não logrou êxito. 2. Não é protelatório pedido formulado em processo principal para prática de ato processual em processo dependente. 3. Agravo de instrumento provido. (TRF-3 - AI: 50126856520194030000 SP, Relator: Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, Data de Julgamento: 29/01/2020, 2ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 03/02/2020)

Destarte, como se vê, os embargos de declaração manejados não revelam caráter de abuso do direito de recorrer, aptos a ensejar a aplicação da multa do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, inclusive para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/05/2023